Tribunal: TJMT
Processo: 1012690-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012690-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), RONEY LOPES DE AMORIM - CPF: 690.163.641-53 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012690-66.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1012690-66.2020.8.11.0000

Agravante
: Roney Lopes de Amorim

Agravado
: Banco Bradesco S.A.

Processo na origem no 1001108-60.2020.8.11.0003

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao banco requerido que suspenda os descontos de parcelas referentes a empréstimo consignado do benefício previdenciário do autor, ao que se evidencia, não contratado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012690-66.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1012690-66.2020.8.11.0000

Agravante
: Roney Lopes de Amorim

Agravado
: Banco Bradesco S.A.

Processo na origem no 1001108-60.2020.8.11.0003

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Roney Lopes de Amorim.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição em Dobro e Danos Morais, movida pelo agravante
.

Decisão agravada
: indeferiu a antecipação de tutela postulada pelo autor.

Agravo
: Afirma que é aposentado por invalidez perante o INSS e recebe renda mensal de um salário mínimo.

Alega que se deparou com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por parte do banco agravado, referentes a contrato de empréstimo consignado, que afirma não ter contratado, nos valores de R$ 153,05, R$ 137,17 e de R$ 138,57.

Assevera que registrou boletim de ocorrência, a fim de averiguar a situação, porque não reconhece os empréstimos e considera indevidos os descontos realizados.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela postulada na ação, porquanto a probabilidade do direito está demonstrada pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, porque não foram contratados, bem como que o risco da demora se caracteriza porque está sendo privado de valores significativos de sua aposentadoria, que comprometem quase 50% de sua renda.

Pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso, para determinar a suspensão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Liminar
deferida, para suspender, até o julgamento do mérito recursal, os descontos realizados pelo agravado no benefício previdenciário do agravante (Id. 46737489).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 50903979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012690-66.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1012690-66.2020.8.11.0000

Agravante
: Roney Lopes de Amorim

Agravado
: Banco Bradesco S.A.

Processo na origem no 1001108-60.2020.8.11.0003

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Agravo interposto por
Roney Lopes de Amorim
contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição em Dobro e Danos Morais, que move em desfavor de
Banco Bradesco S.A.
, indeferiu a antecipação de tutela postulada pelo autor.

Busca o agravante o provimento do recurso, para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados pelo banco agravado em seu benefício previdenciário.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, o autor agravante é beneficiário de aposentadoria por invalidez junto ao INSS e afirma que o banco requerido, ora agravado, realiza descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a empréstimo consignado que não contratou (Id. 28798696 - Pág. 2 – processo origem).

Verifica-se que o i. juízo
a quo
indeferiu a antecipação de tutela por não verificar a demonstração dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

No entanto, extrai-se dos documentos colacionados pelo agravante, entre eles o Boletim de Ocorrência no 2019.370203, elaborado pela Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis (Id. 28798703 - Pág. 2 – processo origem) e os Extratos do INSS (Id. 28798703 - Pág. 1 – processo origem), que, de fato, são realizados descontos em seu benefício previdenciário nos valores de R$ 153,05, R$ 137,17 e de R$ 138,57.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

No mesmo sentido, em decorrência da natureza alimentar da verba sobre a qual recaem os descontos, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade dos descontos supostamente indevidos pode causar prejuízo de ordem financeira e moral ao autor.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de provimento do recurso, já que, apesar dos fundamentos da decisão combatida, mostra-se presente a probabilidade do direito pretendido pelo autor, agravante, porque demonstrou, a princípio, a realização dos descontos referentes a empréstimo consignado pelo banco requerido.

Insta salientar, por fim, que não se verifica perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto, se demonstrada a regularidade da contratação, o banco requerido poderá retornar à realização das cobranças, conforme determinação do artigo 300, §3o do CPC.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Nessa linha, verificada a presença das condições para o deferimento da antecipação da tutela, é caso de deferimento da antecipação de tutela postulada.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para conceder a antecipação de tutela postulada pelo autor agravante, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, para determinar a suspensão dos descontos referentes a empréstimo consignado, realizados pelo banco agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020